Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-59.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: direito do consumidor. Apelação cível. Empréstimo bancário. Débito em conta corrente. Autorização de débito. Inexistência de ilicitude. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pare reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conhecimento, na qual se buscava o cancelamento da autorização de débito em conta de empréstimo pessoal.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a definir se o mutuário pode revogar a autorização de débito em conta para pagamento de empréstimos
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ, ao julgar o Tema 1085 (REsp 1.863.973-SP), estabelece que são lícitos os descontos de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que de conta salário, desde que previamente autorizados e enquanto perdurar a autorização.
4. A Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional, embora assegure o direito de cancelamento da autorização de débitos, deve ser interpretada em harmonia com o sistema jurídico vigente. A sua aplicação não pode servir de subterfúgio para o descumprimento de obrigações validamente assumidas, sob pena de violação à boa-fé objetiva.
5. A revogação da autorização de débito em conta corrente, embora possível, não é direito absoluto e deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, especialmente quando a autorização constitui condição essencial para a concessão do crédito em termos mais vantajosos.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A cláusula de débito automático em conta corrente não é abusiva nem ilegal, quando pactuada livremente entre as partes e observados os princípios da boa-fé e da função social do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, e 51, IV; Resolução n. 4.790/2020 do Bacen.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.085 (REsp 1.863.973-SP); TJDFT, Acórdão 1973950, 0723126-45.2023.8.07.0007, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, j. 26/02/2025, DJe 03/04/2025.